Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-04.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. VEÍCULO ELÉTRICO. ISENÇÃO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1383 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. PROTOCOLO. PLANTÃO JUDICIAL. AFASTAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO AUTORAL PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO PROVIDO.
1. A pretensão a ser formulada no Mandado de Segurança possui elementos estruturais especifica e exaustivamente discutidos pela Doutrina, a fim de tutelar o direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder.
2. A Lei Distrital n. 6.466/2019, em seu art. 2°, XIII, estabelece a isenção de IPVA para automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico.
3. A Lei Distrital n. 7.591/2024, de 04 de dezembro de 2024, alterou a redação do § 6° do art. 2° da Lei Distrital n. 6.466/2019, para prever que a isenção de IPVA somente poderia ser usufruída por veículo elétrico adquirido em estabelecimento localizado no Distrito Federal.
4. Pelo Tema 1383, o Supremo Tribunal Federal decidiu que O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo.
5. Considerando a força vinculante do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal e o fato de a criação de novos requisitos para a isenção do IPVA representar a supressão de um benefício, resultando em majoração indireta de tributos, deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal.
6. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe a inequívoca má-fé da parte. 6.1. O protocolo de petição perante o plantão judicial, por si só, não é suficiência para caracterizar a má-fé da parte. Precedentes.
7. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso autoral conhecido e provido.